Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-49.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE - ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA - ADMINISTRAÇÃO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, I.7 E ARTIGO 5o, III.15, AMBOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 - COMUNICADO DA SÚMULA No 165 DESTE E. TJSP - PRECEDENTES - COMPETÊNCIA É DE UMA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO -

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE - ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA - ADMINISTRAÇÃO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TJSP, NOS TERMOS DO ARTIGO 3o, I.7 E ARTIGO 5o, III.15, AMBOS DA RESOLUÇÃO 623/2013 - COMUNICADO DA SÚMULA No 165 DESTE E. TJSP - PRECEDENTES - COMPETÊNCIA É DE UMA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO - RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO